Tribunal: TJBA
Processo: 8101064-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101064-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA PIMENTA DAS NEVES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Pensão por morte de servidor público. Aposentadoria anterior à EC nº 41/2003. Aplicação do regime jurídico originário do art. 40 da constituição federal. Paridade e integralidade. Inaplicabilidade das regras de transição da EC nº 47/2005. Direito adquirido. Prescrição em relações de trato sucessivo. Extensão de vantagens de caráter geral (GAP e CET). Manutenção da decisão. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o direito de pensionista à paridade e à revisão de pensão por morte, cujo instituidor ingressou no serviço público em 1953 e se aposentou em 1986, sob o regime constitucional originário, assegurador de integralidade e paridade, tendo a sentença recorrido julgado improcedente o pedido sob fundamento de ausência de comprovação de requisitos da EC nº 47/2005. II. Questão em discussão 2. Definir se pensionista de servidor aposentado antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade independentemente do cumprimento dos requisitos da EC nº 47/2005, estabelecer se há decadência ou prescrição do direito à revisão do benefício e determinar se gratificações de caráter geral (GAP e CET) devem ser estendidas à pensionista. III. Razões de decidir 3. O regime jurídico da pensão por morte segue o regime da aposentadoria do instituidor, assegurando-se paridade e integralidade quando a aposentadoria ocorreu sob a égide da redação original do art. 40 da CF. 4. As regras de transição introduzidas pelas EC nº 41/2003 e nº 47/2005 destinam-se aos servidores em atividade à época de sua promulgação, não se aplicando a servidores já aposentados. 5. A exigência de requisitos supervenientes à aposentadoria viola o direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 6. O STF, no Tema 396, fixa entendimento de que a paridade dos pensionistas observa o regime jurídico do instituidor do benefício. 7. O art. 40, § 8º, da CF assegura a preservação do valor real dos benefícios, vedando o congelamento nominal e impondo reajustes compatíveis com a remuneração da ativa. 8. A defasagem entre a pensão e a remuneração do cargo correspondente na ativa evidencia violação à paridade constitucional. 9. Gratificações de caráter geral, pagas indistintamente aos servidores em atividade, possuem natureza extensível a inativos e pensionistas, sem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 10. Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101064-64.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MARIA DA GLORIA PIMENTA DAS NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.